Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737364-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AGRAVADO: WILIANS ZANDONA GALVAO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cruz Vermelha Brasileira em face da r. decisão (ID 136334277, na origem) que, nos autos da Ação sob rito ordinário, movida em desfavor dela por Wilians Zandona Galvão Moreira, objetivando a anulação de procedimentos administrativos, condenou a Agravante, nos termos do art. 80, IV, do CPC/15, a pagar multa fixada em 3 (três) vezes o valor do salário-mínimo vigente, com fulcro no §2° do art. 81 do CPC/15, por reputá-la litigante de má-fé. Nas razões recursais (ID 40931435), a Recorrente alega, em síntese, a inexistência de litigância de má-fé, requerendo o afastamento ou redução da penalidade imposta. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que aplica multa por litigância de má-fé. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MULTA POR MÁ-FÉ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. EM CASO DE URGÊNCIA. NÃO DEMOSNTRADA. NÃO CABIMENTO. 1. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC ou que reste demonstrara a urgência e o risco da ineficácia no momento do julgamento do apelo, para se valer da tese da taxatividade mitigada do art. 1015, do CPC no caso concreto. 2. Agravo interno não provido”. (Acórdão 1645601, 07402105120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. 3. A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo impedem o deferimento do respectivo requerimento. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”. (Acórdão 1426785, 07023049020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81 DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1384490, 07217649720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("APLICO-LHE MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a aplicação de multa por litigância de má-fé é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1334925, 07015707620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp no 1.704.520/MT e do REsp no 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator